Tribunal: STF
Processo: RE 1443521
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Em decisão de 21.8.23 (eDoc. 27), considerando o Tema n. 933/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Na sequência, os autos foram devolvidos pela Presidência do Tribunal regional a esta Corte, por entender inaplicável o referido paradigma ao debate travado no recurso, visto que a controvérsia diz respeito apenas à ofensa ao princípio da anterioridade.



    Esse o contexto, passo a analisar novamente o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. EMENDA CONSTITUCIONAL QUE AFASTA BENEFÍCIO FISCAL (EC Nº 103, DE 2019). EFEITO DE AUMENTAR INDIRETAMENTE A CARGA TRIBUTÁRIA SUPORTADA PELO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JULGADOS DO SUPREMO TRIBUTAL FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEVIDA.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 40, § 18 e 149, §§ 1º-A e 1º-B da Constituição Federal, bem como ao art. 1º da EC n. 103/19.



    Aduz a desnecessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal na revogação do benefício da isenção da contribuição previdenciária, devida ao servidor público aposentado por invalidez, em razão da imediata incidência do § 21 do art. 40 da Constituição, alterado pelo art. 1º da EC n. 103/19.



    Assevera que o Supremo reputou constitucional a majoração de alíquotas previdenciárias, até mesmo na ausência de prévio estudo atuarial, desde que demonstrado o déficit financeiro que justificou a medida.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que, em razão da supressão de benefício fiscal, que acarretou indiretamente o aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, seria necessária a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, para que a nova norma produzisse efeitos. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Em que pesem as alegações da parte agravante, a supressão de benefício fiscal que acarrete indiretamente o aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte está adstrita à observância da regra da anterioridade nonagesimal prevista na Constituição Federal (art. 150, III, alínea "c"), mesmo que tal supressão conste de emenda constitucional. É o que se extrai dos seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal assim sintetizados: (...)



    .......................................................................................................



    No caso, discute-se a imediata incidência do previsto na Emenda Constitucional nº 103, de 2019, no que revogou o §21 do art. 40 da Constituição Federal, com a consequência de afastar, já a partir de sua promulgação, a dispensa de cobrança da contribuição previdenciária até o limite de dois tetos do regime geral da previdência social para beneficiários de proventos de aposentadoria e pensão do regime próprio de previdência social portadores de doença incapacitante.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que já assentou, por ocasião do julgamento da ADI 2.325 MC, Plenário, ministro Marco Aurélio, o dever de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    Posteriormente, essa compreensão foi ratificada no RE 564.225 AgR-EDV-AgR:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. (...)



    (RE 564.225 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de dezembro de 2019)



    Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    (...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. (...)



     (RE 1.053.254 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de novembro de 2018).



    (...) BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. (...)



    (ARE 1.076.550 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2020) 



    (...) 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. (...)



    (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 23 de março de 2021) 



    (...) 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. (...)



    (ARE 1.339.119 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 22 de setembro de 2022)



    O pronunciamento recorrido está em conformidade com a ótica firmada pelo Supremo nesses julgamentos.



    Na mesma linha, menciono pronunciamento monocrático com idêntico debate: RE 1.336.864, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de setembro de 2021.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente